Tribunal: TJPA
Processo: 0846494-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846494-92.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0846494-92.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogados do(a) APELANTE: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - BA15659-A, THAIS HURTADO VIEIRA - RO12807-A, JESSICA DE SOUZA LIMA - RO10480-A, DANIELLE NUNES VALLE - PA11542-A, ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL - RN5415-A, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

Advogado do(a) APELADO: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO - PA15461-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, separadamente, por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e por FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO em face de acórdão proferido nos autos de embargos à execução. A PETROBRAS sustenta omissão quanto ao pedido de exclusão das custas de protesto dos cálculos executivos e contradição acerca da alegada ausência de apresentação de tabelas de valores de praticagem. Já FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO aponta omissão quanto à ausência de demonstrativo discriminado do débito para acolhimento da alegação de excesso de execução e contradição na aplicação retroativa da taxa SELIC desde o início da mora. Ambos requerem a integração do julgado, com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às matérias relativas às custas de protesto, excesso de execução e aplicação da taxa SELIC; e estabelecer se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as matérias submetidas ao julgamento, inexistindo omissão ou contradição apta a justificar sua integração.

As alegações apresentadas pelas partes embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e traduzem pretensão de rediscussão de questões já analisadas pelo colegiado.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para reexame do mérito da decisão ou reapreciação de fundamentos anteriormente enfrentados.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que postulados efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador desvirtua a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

A ausência dos vícios legalmente previstos impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que pretendidos efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 917, §§2º e 3º; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos, separadamente, por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e por FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO, ambos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 32706471 proferido nos autos dos Embargos à Execução em epígrafe.

A parte PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS aponta omissão quanto ao pedido de exclusão das custas de protesto incluídas nos cálculos executivos, alegando inexistir fundamento legal ou contratual para a cobrança, bem como contradição na afirmação do acórdão de que teria permanecido inerte quanto à apresentação de tabela com valores de praticagem praticados na região. Afirma que a inicial dos Embargos à Execução foi instruída com contratos de prestação de serviços de praticagem e respectivas tabelas de valores, constantes nos documentos acostados aos autos que, segundo sustenta, foram juntados para demonstrar a divergência de preços e a ausência de razoabilidade dos valores cobrados pelo embargado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com integração da decisão embargada.

Por sua vez, FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO alega que o acórdão conheceu parcialmente da apelação interposta pela PETROBRAS quanto à matéria de excesso de execução, reformando a sentença para afastar a multa de 2%, os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC/IBGE, adotando exclusivamente a taxa SELIC a partir do início da mora. Sustenta omissão quanto à impossibilidade de acolhimento da tese de excesso de execução sem a apresentação, pela PETROBRAS, de demonstrativo discriminado e atualizado do débito que entendia correto, nos termos do art. 917, §§2º e 3º, do CPC. Aduz, ainda, contradição na aplicação da taxa SELIC desde a mora, ocorrida em 09/08/2019, defendendo que a Lei nº 14.905/2024 somente produziria efeitos prospectivos, de modo que, até 29/08/2024, deveriam incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, aplicando-se a SELIC apenas a partir de 30/08/2024. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a impossibilidade de acolhimento da alegação de excesso à execução e afastar a aplicação retroativa da SELIC.

Contrarrazões em petições de ID 33458752 e ID 33586070.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelas partes embargantes, é que estas pretendem retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos pelas partes,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026